Tribunal: TJBA
Processo: 0507019-12.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507019-12.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXSANDRA DO COUTO ROCHA

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO EM APELAÇÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA AUTORA. 1.
A parte autora possui direito à restituição dos valores descontados indevidamente durante o período grevista. Inteligência da tese do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário dotado de repercussão geral (RE 693456).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO DECISÃO RECORRIDA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507019-12.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e como apelada
ALEXSANDRA DO COUTO ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .